Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-50.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000179-50.2021.8.11.9005
Agravante: Moacir Fernandes Saldanha-ME
Agravado: Município de Sorriso
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Moacir Fernandes Saldanha-ME, contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de mesmo nome, rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, sobre o fundamento de que foram cumpridas todas as diligências necessárias à sua citação editalícia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que, nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as tentativas de citação por Correio e por Oficial de Justiça, o que não ocorreu neste caso.
Sustenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois o Agravado efetivou lançamentos, referentes à Certidão de Dívida Ativa n. 1280/2017, sem oportunizar ao sujeito passivo da obrigação tributária tomar conhecimento do respectivo procedimento de lançamento.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 84705994).
Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta.
É o relatório.
Decido
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Agravante nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Sorriso.
O Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Saliento, de início, que o Juízo primevo somente deferiu a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato pelos Correios (id. 80489955, p. 47 e 48), e também por Oficial de Justiça, que certificou não ter sido possível a citação, porquanto no imóvel reside outra pessoa de prenome Sabrina, que aluga o imóvel há 03 (três) meses e informou desconhecer o Executado (id. 80489955, p. 38).
Ato contínuo, o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital, conforme consta da ação de base (id. 80489955, p. 35).
Diante disso, nomeada curadora especial, a Defensoria Pública interpôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Com efeito, diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas de consumação do ato pelos Correios e por Oficial de Justiça.
Em se tratando de Ação de Execução, geralmente aviada visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Bacenjud, Infojud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do Executado.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva.
Há que se atentar, todavia, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que dispõe “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de citação pelos Correios (em duas oportunidades, com três tentativas diferentes em cada uma delas), por Oficial de Justiça, e, por último, via edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.